Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711124-67.2024.8.07.0020 RECORRENTE: PRISCILA FERREIRA CAVALCANTE RECORRIDAS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés à obrigação de fazer consistente em restabelecer o plano de saúde da autora durante o tratamento oncológico e ao pagamento de reparação por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a preliminar de inovação recursal deve ser acolhida, (ii) se a administradora do plano de saúde tem legitimidade passiva, (iii) se é cabível a rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde pelas rés e (iv) se há danos morais a serem reparados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido alternativo de autorização de adequação das condições contratuais a fim de que a autora pague mensalidade em valor diferenciado não foi objeto de apreciação pelo r. Juízo de origem na sentença. É inviável, em apelação, formular pedido inédito, não apresentado em tempo e modo oportunos no Juízo de origem, por caracterizar indevida inovação recursal. Recurso da apelante Amil Assistência Médica Internacional S.A. parcialmente conhecido. 4. Como instrumento de defesa dos consumidores, os arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC, dispõem que todos os autores da ofensa responderão solidariamente pela reparação dos danos. Se a administradora integra a cadeia de fornecedores do plano de saúde, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva. 5. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS e do art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, conforme art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho Suplementar de Saúde. 6. O laudo médico demonstra que a autora foi diagnosticada com “carcinoma em parênquima pulmonar, metastático para linfonodos da janela aorto-pulmonar” e aponta a necessidade de continuidade do tratamento. De acordo com a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.082, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 7. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). Conquanto o cancelamento unilateral do contrato de assistência à saúde seja indevido, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor. Reforma da sentença que se impõe nesse aspecto. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. parcialmente conhecido, recurso da ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. conhecido e recursos parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que no caso em apreço, não se trata de um mero inadimplemento contratual, uma vez que a rescisão do contrato durante o tratamento configura conduta que gera dano moral in re ipsa, por submeter o consumidor, que já se encontra em situação fragilizada de saúde, a intenso sofrimento presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No particular, embora o r. Juízo de origem tenha reconhecido ser indevido o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão em razão da necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais à apelada, em observância à tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.082, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora. O processo de conhecimento teve início em 29/5/2024, com o deferimento de tutela provisória de urgência, no mesmo dia, para manutenção do plano de saúde contratado pela beneficiária (ID 71465115). Não constam nos autos elementos que comprovem o agravamento do quadro clínico da autora em razão do cancelamento unilateral do contrato, tampouco efetivo abalo a sua integridade física e psíquica que tenha afrontado diretamente seus direitos da personalidade, ultrapassando os dissabores cotidianos, inerentes ao inadimplemento contratual (ID 71951231). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016